Tribunal: TJDFT
Processo: 0708600-95.2017.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Nulidade da citação. Ilegitimidade passiva. Coisa julgada coletiva. Taxas condominiais anteriores à posse. Condicionamento abusivo da entrega das chaves. Dano moral configurado. Apelo não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por associação contra sentença que julgou parcialmente procedente ação cominatória cumulada com indenização por danos morais, determinando: (i) a devolução das notas promissórias vinculadas à cobrança de R$ 8.000,00 para entrega das chaves; (ii) a restituição em dobro do valor de R$ 500,00, pago a título de taxa administrativa; (iii) a responsabilidade solidária pelo pagamento das taxas condominiais até 17/07/2017; e (iv) a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são as seguintes: (i) nulidade da citação e alegado cerceamento de defesa; (ii) ilegitimidade passiva da associação e afronta à coisa julgada coletiva; (iii) responsabilidade pelas taxas condominiais anteriores à entrega das chaves; (iv) configuração de dano moral pelo condicionamento abusivo da entrega das chaves.
III. Razões de decidir
3. A citação foi considerada válida pelo juízo, não havendo prova de irregularidade. Eventual falha não afasta os efeitos da revelia, pois a parte não se desincumbiu do encargo de demonstrar a alegada nulidade. Preliminar rejeitada.
4. A associação participou da cadeia contratual e foi condenada na ACP no 0002902-10.2017.8.07.0017 por práticas abusivas, o que reforça sua legitimidade. Não há afronta à coisa julgada, pois a condenação decorre da mesma prática ilícita.
5. As taxas condominiais anteriores à posse devem ser suportadas pelas rés até a entrega das chaves, de acordo com a tese firmada no Tema Repetitivo 886 do STJ.
6. Configurado o dano moral pelo condicionamento abusivo da entrega das chaves à emissão de notas promissórias e pagamento extra preço, mantendo-se o quantum fixado na origem.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e não provida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 274, parágrafo único; 345, I; 85, § 11; CDC, art. 42, parágrafo único.; CC, art. 1.345.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 886; TJDFT, ACP no 0002902-10.2017.8.07.0017 e IRDR 6; Acórdão 2049741, 0716697-86.2024.8.07.0020, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 02/10/2025.